Tribunal: TJPA
Processo: 0804838-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804838-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OCILENE DE CASSIA PANTOJA MOTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804838-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OCILENE DE CASSIA PANTOJA MOTA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PADUA MERCES

ADVOGADO: BRENO DE AZEVEDO BARROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA POR COOPERATIVA DE CATEGORIA MÉDICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/15. REQUSITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARTE DE PEDIDO QUE NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO É PASSÍVEL DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I – Busca a recorrente que seja concedida a medida liminar, indeferida pelo juízo
a quo
, a fim de que não seja imputada a ela as determinações firmadas em assembleia geral extraordinária realizada pela agravada, de modo, que não seja a ela imputada qualquer cobrança decorrente das deliberações decorrentes da assembleia geral, bem como requer que a agravada apresente determinados documentos, referentes a pagamentos específicos.

II – Os pedidos atinentes à demonstração documental por parte da agravada, dependeria da apreciação prévia pelo juízo
a quo
, sobre a distribuição do ônus probatório, o que não foi objeto na decisão agravada, sendo vedada sua apreciação nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, pelo que tal ponto não deve ser conhecido.

III – Os pedidos liminares de afastamento e devolução de cobranças definidas na respectiva assembleia geral extraordinária não cabem ser concedidos na presente oportunidade, uma vez que as questões atinentes a possível nulidade da assembleia geral extraordinária, realizada pela cooperativa agravada, merecem dilação probatória.

IV – Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804838-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OCILENE DE CASSIA PANTOJA MOTA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PADUA MERCES

ADVOGADO: BRENO DE AZEVEDO BARROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OCILENE DE CASSIA PANTOJA MOTA em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na Ação Anulatória de Assembleia
ajuizada em face de COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ (COOPANEST – PA).

Busca o recorrente a reforma da decisão agravada a fim de seja concedida a medida liminar para obrigar a Recorrida, a cumprir: (i) devolução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 48 horas, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento; (ii) apresentação dos documentos descrevendo todos os serviços realizados pela Recorrente, bem como os comprovantes de pagamento dos que foram feitos; a) o imediato ressarcimento do montante relativos aos serviços realizados pela Requerente que não foram devidamente adimplidos à época devida. (iii) vedação a qualquer tipo de cobrança relativa ao pagamento do “aporte” acertado em sede de assembleia, inclusive abstendo-se de inserir os dados da Autora/agravante nos Cadastros de Proteção ao Crédito e de protestar e ajuizar ações nesse sentido, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) em cada evento de descumprimento. Tudo requerido em razão de a agravante considerar que a assembleia geral realizada pela cooperativa agravada é nula e as decisões nela estabelecidas não devem prevalecer. Requereu o provimento do recurso.

Não foi concedida a tutela provisória recursal (id n.

1897189)

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id n.

2209918)

Houve decisão monocrática, deixando de conhecer do recurso, considerando-o intempestivo (id n. 3706569)

Por meio da petição de id n. 3797691, o recorrente demonstra a tempestividade do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804838-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OCILENE DE CASSIA PANTOJA MOTA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO PADUA MERCES

ADVOGADO: BRENO DE AZEVEDO BARROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Utilizo-me, primeiramente do juízo de retratação e torno sem efeito a decisão monocrática de id n. 3706569, uma vez que na petição de id n. 3797691, restou demonstrada a tempestividade do agravo de instrumento em questão, pelo que passo a apreciá-lo.

Busca o recorrente a reforma da decisão a quo, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que pretendia, em síntese, que fosse determinada a devolução da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) estipuladas para cada cooperado para que estes arcassem com dívidas tributárias da cooperativa agravada, considerando o agravante ser inadequada tal deliberação definida em assembleia geral extraordinária, a qual alega ser nula, nesse sentido, sustenta que a assembleia é nula em razão de ter sido
presidida pelo superintendente da cooperativa que não detinha prerrogativas legais e estatutárias para substituir a diretora presidente da cooperativa que renunciou ao cargo antes do início da assembleia, por isso requer que a cooperativa agravada se abstenha de qualquer cobrança definidas na respectiva assembleia. E ainda requer que a cooperativa agravada apresente
documentos
sobre pagamentos específicos.

Pois bem, o presente recurso deve ser conhecido em parte, uma vez que
pedidos atinentes à demonstração documental por parte da agravada, depende da apreciação pelo juízo a quo, sobre a distribuição do ônus probatório, o que não foi objeto na decisão agravada, sendo, então, vedada sua apreciação nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, pelo que tal ponto não deve ser conhecido.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE.
NÃO
CABE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NO QUAL SE DEDUZIU PERANTE O SEGUNDO GRAU QUESTÃO
NÃO

APRECIADA
E NEM RESOLVIDA PELA
DECISÃO

AGRAVADA
. NA HIPÓTESE, A PARTE RECORRENTE CARECE DE INTERESSE RECURSAL. SITUAÇÃO EM QUE, CASO O SEGUNDO GRAU
APRECIASSE
E RESOLVESSE DE LOGO A
QUESTÃO
NÃO
RESOLVIDA NA ORIGEM, HAVERIA INEQUÍVOCA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
AGRAVO

NÃO

CONHECIDO
.
EM MONOCRÁTICA. (
Agravo
de Instrumento, Nº 50302029320228217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 25-02-2022)

Com relação aos demais pontos abordados no recurso em tela, verifica-se que não restam presentes os requisitos atinentes à concessão da medida liminar requerida, sendo, inclusive, tal pleito indeferido pelo juízo a quo, uma vez que todas as alegações pertinentes a nulidade da assembleia

Geral Extraordinária realizada pela Cooperativa recorrida merece dilação probatória, não havendo que se falar, na presença de probabilidade do direito no presente momento processual que seja capaz de afastar as cobranças determinadas em Assembleia
Geral Extraordinária
, bem como que se determine a devolução da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à agravante.

Nesse sentido vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória
e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJDFT. Acórdão 1329714, 07523297820208070000, Relator: ESDRAS NEVES,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM EXIGIDO PARA TAL DELIBERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. RECONDUÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL MEDIDA DE EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 9ª C.Cível - 0047128-68.2018.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -

J. 25.04.2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante as provas apresentadas pelo agravante, mostra-se temerária a imediata determinação de devolução da quantia descrita, pois não há comprovação inequívoca de que o débito automático em conta corrente denota, por si só, sua ilicitude. Só com o prosseguimento do feito, com a defesa da parte requerida e o subsídio de novos elementos de prova, poderá o requerente comprovar os fatos como assim almeja com a pretensão deduzida. 2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJDFT. Acórdão 1261208, 07069233420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, considero que deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que as cobranças definidas em Assembleia Geral Extraordinária podem ser afastadas somente após a devida instrução processual, pelo qual será melhor elucidada a questão referente a possível nulidade do ato em questão.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso de agravo de instrumento, e na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos aqui elucidados.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/08/2022